Tribunal: TJSP
Processo: 1501468-73.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – furto simples. Apelante que alegou abalo psicológico em razão de roubo anterior sofrido. Desinteresse na prova de dito roubo, bem como em apresentar prova pericial técnica a demonstrar seu abalo psicológico. Crime consumado: detida quando tinha a posse mansa e pacífica da coisa. Crime possível de ser consumado: não foi apurada a conduta por vigilância ou segurança, mas por funcionária

Ementa:
APELAÇÃO – furto simples. Apelante que alegou abalo psicológico em razão de roubo anterior sofrido. Desinteresse na prova de dito roubo, bem como em apresentar prova pericial técnica a demonstrar seu abalo psicológico. Crime consumado: detida quando tinha a posse mansa e pacífica da coisa. Crime possível de ser consumado: não foi apurada a conduta por vigilância ou segurança, mas por funcionária de outro quiosque que observou a subtração.
Art. 59, CP – obedecidos os critérios, pena no mínimo legal, regime prisional com previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.